Tribunal: STF
Processo: HC 199232
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do ARE no RE nos EDcl na AP 841/DF (documento eletrônico 7).
    O impetrante requer:
    “a) A concessão da medida liminar para suspender o curso da Ação Penal no Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal n.º 841, que determina a certidão do trânsito em julgado, após o julgamento dos Embargos Declaratórios, facultando ao PACIENTE aguardar em liberdade, até que esta Suprema Corte de Justiça firme entendimento sobre o ACORDO DE NÃO PERSCUÇÃO PENAL, e consequentemente até o julgamento colegiado deste Writ;
    b) Que sejam prestadas as informações e emitido o parecer de estilo pela Procuradoria Geral da República;
    c) NO MÉRITO, que seja confirmada a medida liminar para suspender em definitivo a Ação Penal n.º 841 no STJ, até esgotar a análise da aplicabilidade do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, conferindo o direito subjetivo ao réu, baixando os autos para o Julgador de Origem, no caso o Ministro Relator Herman Benjamin, para a realização de eventual acordo de não persecução penal a ser proposto pelo Ministério Público Federal. Observando-se, desse modo, o Direito a Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal (CF, art. 5°, inc. LV), bem como aos Princípios Constitucionais da Presunção de Inocência (CF, art. 5º, inc. LVII), Motivação das Decisões Judiciais (CF, art. 5°, inc. LXI e art. 93, inc. IX), com a devida aplicabilidade dos precedentes doutrinários e precedentes do STF, conforme jurisprudência atualizada ventilada no corpo da presente impetração, e demais argumentos que foram aqui invocados, como medida da mais lídima J U S T I Ç A” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
    1. Caberá agravo interno contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário consubstancia erro grave. Não incidência do princípio da fungibilidade. Precedentes.
    3. ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’ (Súmula 322/STF).
    4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750-AgR, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947-ED, relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE 819.651-ED, relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo em recurso extraordinário não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado” (pág. 13 do documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Anote-se, ademais, que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator